Tribunal: TJSP
Processo: 2251659-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acolhimento parcial de impugnação – Decisão acertada – Hipótese em que houve acordo entre os exequentes e a codevedora – Quitação que aproveita à devedora solidária – Inteligência do art. 844, §3o do CC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2251659-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ANDRÉ LUIZ KONDO e TELMA CRISTINA DE GODOY KONDO, é
agravada EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251659-35.2020.8.26.0000
Agravante: André Luiz Kondo e Telma Cristina de Godoy Kondo
Agravada: Even Construtora e Incorporadora S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional do Jabaquara 5a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Patricia Maiello Ribeiro Prado
VOTO no 39631
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Acolhimento parcial de impugnação
Decisão
acertada
Hipótese em que houve acordo entre os
exequentes e a codevedora
Quitação que aproveita à
devedora solidária
Inteligência do art. 844, §3o do CC

Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
André Luiz Kondo e Telma Cristina de Godoy Kondo contra a r.
decisão digitalizada às fls. 19, que rejeitou embargos de declaração
opostos contra a decisão digitalizada às fls. 15/18, que acolheu em
parte a impugnação apresentada pela ora agravada para
reconhecer a existência de excesso de execução, declarando o
crédito executado no importe de R$ 6.857,63, atualizado até
25.06.2020, a favor dos exequentes. Em razão da sucumbência
mínima da executada, condenou os exequentes ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários sucumbenciais, fixados estes em R$ 1.415,03, valor
equivalente a 10% do montante exigido em excesso.
2.
Inconformados, insurgem-se os agravantes alegando, em
resumo, que o acordo firmado com a outra corré previu
expressamente que “os termos e valores negociados no presente
acordo não englobam a questão envolvendo” a ora agravada.
Dizem que devem ser aplicados ao caso os artigos 275, 277 e
parágrafo único do artigo 282, do Código Civil. Aduzem que não
houve pagamento total do débito pela outra corré, conforme
comprovado por planilha apresentada pela própria agravada.
Pedem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi o efeito suspensivo pretendido
(fls. 67/69).
4.
Contraminuta (fls. 73/75).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Tratou a ação originária de resolução de contrato, a qual foi
julgada procedente, para condenar uma das rés à devolução
parcial de valores e julgou a ora agravada como parte ilegítima,
condenando os agravantes em honorários e custas. Após a sentença,
foi realizado acordo entre os agravantes e a corré Tortue, no qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada quitação dos valores relativos ao contrato resolvido, tendo sido
ressaltado que a questão de ilegitimidade seria discutida em
apelação. Interposto recurso de apelação, sobreveio acórdão
considerando a ora agravada parte legítima e devedora solidária.
7.
Pois bem. Os agravantes, então, ajuizaram cumprimento de
sentença pretendendo receber valores remanescentes, que não
teriam sido abarcados pelo acordo.
8.
Ocorre que, como sabido, nos termos do art. 844, §3o, do
Código Civil: “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos
que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.(...) §
3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a
dívida em relação aos co-devedores”.
9.
Assim, tendo em vista que foi dada quitação à outra corré, não
há falar em débito remanescente com relação à ora agravada,
certo que não houve qualquer ressalva no acordo firmado.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR